Tribunal: TJDFT
Processo: 0733759-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTIPULAÇÃO EM CONTRATO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na majoração das verbas honorárias estipuladas em contrato. Em seu recurso, alega que o processo tramitou por 14 anos e em face do trabalho realizado, a estipulação de 20% em contrato deve ser majorada para 30%. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64248071). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que os documentos juntados corroboram a afirmação prestada na declaração de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 64248076).
3. Dialeticidade. Considerando que o recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Depreende-se do contrato de honorários, ID 64246188, a estipulação de 20% sobre o êxito da causa. Verifica-se ainda que o recorrente se obrigou a acompanhar todas as fases processuais até o trânsito em julgado da sentença.
5. Em que pesem as alegações do recorrente, não há nada nos autos que demonstre vício de vontade das partes na formalização do negócio jurídico. Ao contrário, a regra de experiencia (art. 5o e 6o da Lei 9.099/95), indica que as cláusulas contratuais em contrato de honorários são estipuladas pelo advogado cabendo ao contratante, normalmente pessoa leiga, anuir com o contrato.
6. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Do que se extrai do conjunto probatório dos autos, a atuação do advogado não extrapolou a estipulação contratual, de modo que o pedido de majoração dos honorários contraria a boa-fé contratual que deve reger os contratos (art. 422 do CC). Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.